Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a condenação do autor em honorários de sucumbência se o pedido de desistência da ação é anterior à apresentação da contestação, já que o escopo dos honorários sucumbenciais é remunerar o trabalho do patrono da parte adversa. Inteligência do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Não sendo acolhido o pedido de condenação do autor em honorários sucumbenciais, não remanesce interesse ao réu quanto ao pedido de alteração do valor da causa.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.